Tribunal: TJDFT
Processo: 0711033-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PROGRESSÃO ANTECIPADA AO REGIME ABERTO. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA EM FACE DA PANDEMIA COVID-19. REEDUCANDA BENEFICIADA COM PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1 À reeducanda foi negada a progressão antecipada ao regime aberto, medida antecipada para todos os encarcerados do regime semiaberto a menos de cento e vinte dias de atingir o requisito objetivo-temporal previsto para a progressão. A medida foi adotada pelo Juízo das Execuções em razão da pandemia COVID-19, nos autos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015 como prevenção de contágio em virtude da concentração de pessoas no ambiente prisional. O benefício foi negado à agravante porque estava em prisão domiciliar humanitária, para cuidar da filha menor, e, por isso, não estaria sob o risco de contágio.

2 A agravante está submetida atualmente à restrição de deambulação monitorada por tornezeleira eletrônica. A progressão ao regime aberto substituiria o título executório, dispensando o controle eletrônico e passando a apenas assinar a frequência na VEPERA - Vara de Execuções do Regime Aberto. Atingiria, portanto, status libertatis mais ameno, pois está enclausurada em casa e só pode se locomover em zonas autorizadas pelo CIME. Não é lícito lhe negar a progressão só por usufruir a prisão domiciliar humanitária.

3 Agravo provido.